Tribunal: STF
Processo: HC 199063
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (Referente à Petição 74.898/2021): Trata-se de petição dirigida à Presidência desta Suprema Corte pela qual requer-se que seja solucionado “o problema de qual ministro julgará este recurso de embargos de declaração”, tendo em vista a aposentadoria do Ministro Marco Aurélio, Relator do feito. 
    É o relatório do necessário. 
    Decido. 
    Nos termos do art. 38, IV, a, do RISTF, o Relator é substituído “pelo Ministro nomeado para a sua vaga”. 
    Consectariamente, nada há prover por esta Presidência, devendo a parte peticionária aguardar a substituição do Ministro Marco Aurélio. 
    Ex positis, não conheço do pedido. 
    Devolvam-se os autos ao acervo do cargo vago. 
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente